Tribunal: TJDFT
Processo: 0717286-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717286-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSANGELA MONTES AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Considerando a anuência da parte agravante, defiro o pedido de sucessão processual da parte agravada conforme petição de ID 58750282. À Secretaria para alteração no sistema. Assim, determino, também, a reabertura do prazo para apresentação das contrarrazões. Brasília, DF, 29 de maio de 2024 12:41:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador